Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730768-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: PAULO HENRIQUE BORGES TORRES PEREZ, MARINA GANDOUR RAMOS TORRES, WAGNER SOUSA COSTA, ELIENE SILVA MENDES SOUSA, DEUZALINA COSTA DE SOUSA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovarem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2022 15:12:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator